Tribunal: TJSP
Processo: 1010725-89.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Amputação traumática da falange distal do 3o dedo da mão esquerda. Ação julgada procedente. Recurso do INSS. Contribuinte individual. Ausência de comprovação de relação formal de emprego. Circunstância que obsta a concessão de benefício acidentário. Precedentes. Improcedência decretada. Sentença reformada. Isenção do autor ao pagamento das verbas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Pedreiro. Amputação traumática da falange distal do 3o dedo da mão esquerda. Ação julgada procedente. Recurso do INSS. Contribuinte individual. Ausência de comprovação de relação formal de emprego. Circunstância que obsta a concessão de benefício acidentário. Precedentes. Improcedência decretada. Sentença reformada. Isenção do autor ao pagamento das verbas inerentes à sucumbência, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso provido.